Tribunal: TJDFT
Processo: 0768823-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e obscuridade no acórdão que afastou o direito vindicado pela autora com base no resultado do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018.
2. Alega a embargante que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional, o que não foi considerado no acórdão. Afirma que a constitucionalidade do caput do art. 48 da Lei Complementar no 769 de 2008 só pode ser aferida em função da Emenda Constitucional 20 de 1998, tendo em vista ser este o paradigma constitucional em vigor ao tempo da sua edição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há omissão ou contradição no acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No caso, a matéria discutida nos autos foi julgada com base na legislação sobre o tema, qual seja, o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial desta corte, com efeito ex tunc, cabendo aplicação nos presentes autos até que sobrevenha decisão contrária por órgão superior.
6. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n° 769/2008, art. 48